Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS EM ABERTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1 – Preliminar. Ausência de interesse recursal. Diante da ausência de interesse recursal, não se conhece do pedido de manutenção do serviço de abastecimento de água, o qual foi acolhido na origem.
2 – Preliminar. Inovação recursal. Na forma do artigo 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao tribunal apenas a matéria impugnada que guarda correlação com as questões suscitadas e discutidas no processo. A responsabilidade civil da ré por suposto erro em obra de individualização de hidrômetros não foi suscitada na origem, o que constitui óbice ao exame em sede recursal.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Revelia. A decretação de revelia não vicia a sentença, sobretudo no caso em que tal instituto, de fato, se operou.
4 – Preliminar. Nulidade da sentença. Vício de fundamentação. Consoante dispõe o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Considerando que o sentenciante abordou os temas controvertidos e decidiu de forma consistente, não há nulidade a ser reconhecida no ato judicial. Preliminar que se rejeita.
5 – Serviço de abastecimento de água. Dívidas em aberto. Prescrição. Inocorrência. O prazo prescricional para a cobrança de faturas pelo fornecimento de água, em razão da natureza de tarifa ou preço público, é de 10 anos, a teor do art. 205 do Código Civil e do entendimento firmado Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo no 1.117.903/RS. As dívidas que a reconvinte/apelada pleiteou em reconvenção não foram alcançadas pelo decênio legal, e mais, ainda foram objeto de contrato de reconhecimento de dívida em dezembro de 2022, o que implica interrupção do prazo prescricional. Logo, não há prescrição.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.

(j)